Tribunal: TJDFT
Processo: 0727977-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO. ARRESTO CONVERTIDO EM PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO DESPROVIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. REGULAR PROSSEGUIMENTO. LEVANTAMENTO DE VALORES. NECESSIDADE DE CAUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução exige a presença cumulativa de garantia da execução e dos requisitos para a concessão da tutela provisória, conforme dispõe o art. 919 do Código de Processo Civil.
2. Os títulos executivos extrajudiciais refletem elevada probabilidade do direito neles mencionados, havendo uma presunção juris tantum de veracidade. Por essa razão é que os Embargos à Execução, em regra, não têm o condão de suspender o andamento da ação de execução.
3. O ônus de desconstituir o título recai integralmente sobre o devedor-embargante, o qual incumbe afastar a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação estampada no documento em que a lei confere a força executiva.
4. A suspensão da execução, com consequente impedimento da prática de atos expropriatórios, depende da demonstração de elementos que evidenciem, ao menos, indícios de ausência de liquidez, certeza ou exigibilidade da obrigação estampada no título. 4.1. Não se revela cabível a suspensão da execução com base unicamente na alegação de que o valor está garantido.
5. Sendo o título exequendo prova suficiente do crédito, e não havendo demonstração concreta capaz de infirmar sua validade ou exigibilidade, impõe-se o regular prosseguimento da execução, em observância ao princípio da efetividade processual e levando em consideração que a execução se pauta, precipuamente, no interesse do credor (art. 797 do Código de Processo Civil).
6. Deve ser condicionado o levantamento dos valores depositados nos autos à prestação de garantia idônea, em atenção ao poder geral de cautela e à possibilidade de eventual reversão do direito reconhecido no título executivo, no âmbito do processo de Embargos à Execução.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.